Tribunal: TJDFT
Processo: 0748791-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: D ALEMBERT DE BARROS JACCOUD, GIOCONDA MENTONI JACCOUD, ADRIANA DE BARROS JACCOUD, RAFAELA VERISSIMO JACCOUD VINCENSINI, LUCIANA DE BARROS JACCOUD AUTOR ESPÓLIO DE: D ALEMBERT JORGE JACCOUD AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por D ALEMBERT DE BARROS JACCOUD, GIOCONDA MENTONI JACCOUD, ADRIANA DE BARROS JACCOUD, RAFAELA VERISSIMO JACCOUD VINCENSINI e LUCIANA DE BARROS JACCOUD contra a decisão ID origem 177773289, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da Ação de Inventário n. 0001377-74.2009.8.07.0016. Consultados acerca da persistência do interesse processual por este Relator, os agravantes apresentaram resposta negativa. No despacho ID 57023507, determinei a intimação dos agravantes para que comprovassem, no prazo de 5 (cinco) dias, que os advogados que assinaram a petição ID 56963930 dispõem de poderes para desistir, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil – CPC. Em resposta, Dalembert de Barros Jaccoud, Adriana de Barros Jaccoud e Luciana de Barros Jaccoud peticionaram e juntaram procurações. Necessário, no entanto, que a mesma providência seja adotada pelas demais recorrentes. Intimem-se, pois, as agravantes D Gioconda Mentoni Jaccoud e Rafaela Verissimo Jaccoud Vincensini para que comprovem, no prazo de 5 (cinco) dias, que os advogados que assinaram a petição ID 56963930 – notadamente o Dr. Antônio M. P. Q. Grossi, o qual, ao que tudo indica, as representa na origem – dispõem de poderes para desistir, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 2 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator